Tribunal: TCU
Processo: 005.737/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Edvaldo Nascimento dos Santos, ex-prefeito de Vargem Grande/MA (gestão 2013-2016), contra o Acórdão 4787/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. com fulcro nos art. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Edvaldo Nascimento dos Santos, conferindo-lhe quitação; 9.3. notificar desta deliberação o recorrente e o Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão.